Tribunal: CARF
Processo: 10980.007497/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007497/2003-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.842 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
HSBC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração, tampouco é nulo o lançamento que
tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007497/2003-13
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007497/2003-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
1401-00.333, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do
recurso e, nessa parte, deu parcial provimento, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA
CONCOMITÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
CARF
No
1.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 5.
Recurso conhecido em parte e provido.”

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, alegando
obscuridade quanto ao provimento parcial do recurso para excluir a multa e juros de mora da
autuação, tendo em vista a existência de depósito judicial prévio.

Apreciados os Embargos de Declaração, o colegiado a quo, por unanimidade
de votos, conheceu e acolheu os embargos, para sanar o erro material, sem efeitos infringentes,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 1998
OBSCURIDADE. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELA DRJ.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007497/2003-13

Merecem ser acolhidos os embargos de declaração para reconhecer que a
exclusão de juros e multa já havia sido analisada pela Primeira Instância.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão quanto aos motivos pelos quais não seriam aplicáveis as disposições
contidas nos arts. 9o e 11 do Decreto 70.235/72 – questão quanto ao meio utilizado para o
lançamento de ofício combatido.

Em despacho às fls. 330 a 332, os embargos foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 O auto de infração deste processo administrativo deve ser cancelado por ter
sido indevidamente lavrado;
 O crédito foi constituído por meio de depósito judicial no montante
integral;
 Ainda que não se entenda que o depósito judicial constitui o crédito
tributário e impede o lançamento fiscal, o valor exigido nos autos deste
processo administrativo foi devidamente declarado em DCTF.

Em despacho às fls. 496 a 501, o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo foi admitido em parte no que se refere à matéria: (i) “constituição do crédito tributário
por meio de depósito judicial – impossibilidade de lavratura do auto de infração”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 Observando-se a circunstância particular do presente caso, em que a
exigibilidade do crédito se encontra suspensa por depósito integral do valor
devido, não se vislumbra qualquer óbice em que seja efetuado lançamento,
ainda que para prevenir decadência;
 O fato de se ter realizado o depósito integral do montante do crédito
tributário, não cria vedação a atuação funcional do agente público.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007497/2003-13

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,
entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os pressupostos do art. 67 do RICARF/2015 –
Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho:
“[...]
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, mesmo com a informação dos
depósitos judiciais, o auto de infração poderia ter sido lançado para prevenir
a decadência, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-
002.425, de 2017, e 3201-001.032, de 2012) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, se a própria autoridade fiscal autuante concluiu
que havia depósito do montante integral, e o STJ pacificou o entendimento de
que o lançamento estaria impedido em tal hipótese, há de se cancelar
integralmente a presente exigência (primeiro acórdão paradigma) e que,
segundo entendimento proferido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, nos
autos do Resp no 1140956, descabe o lançamento quando ocorrido o depósito
em montante integral (segundo acórdão paradigma).”

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Quanto à lide posta, qual seja, “constituição do crédito tributário por meio de
depósito judicial – impossibilidade de lavratura do auto de infração”, entendo que assiste razão
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007497/2003-13

ao sujeito passivo, vez que o lançamento de ofício de débitos com exigibilidade suspensa,
somente deve ser feito nas hipóteses previstas pelo art. 63, da Lei n.o 9.430/96 (destaques meus):
“Débitos com Exigibilidade Suspensa:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75,
de 2002)

E vê-se que faz todo o sentido a autoridade fiscal lançar nas situações em que o
contribuinte possui liminar em mandado de segurança para não recolher o tributo discutido, vez
que, se após 5 anos, a liminar cair, o tributo passa a ser exigível – mas o contribuinte poderá
alegar que ocorreu a decadência do direito de a autoridade lançar. Diferentemente do caso em
que o contribuinte efetua depósito da parte controversa, vez que se o contribuinte perder a causa,
o depósito é convertido em renda para a União.

Frise-se tal entendimento o julgado do Superior Tribunal de Justiça STJ, cuja
ementa colaciono abaixo:
"TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO
FISCAL
PRESCRIÇÃO
INEXISTÊNCIA
DEPÓSITO
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
LEVANTAMENTO INDEVIDO EXIGIBILIDADE TERMO
A QUO. 1. O depósito do crédito tributário equivale ao lançamento tributário
para fins de constituição da dívida. Precedentes.
2. O levantamento indevido de depósito judicial autoriza a cobrança da
quantia percebida, no prazo de prescrição de 5 anos, contados da data da
extinção do depósito.
3. Inexistência de prescrição se o ajuizamento ocorreu 3 anos após o
levantamento indevido do depósito.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007497/2003-13

4. Recurso especial não provido." (STJ, Recurso Especial n.o 1.216.466/RS,
Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 04/12/2014 grifei)”

Ademais, o depósito reprime a execução judicial, sendo medida inibidora das
ações possíveis de serem manuseadas pela Fazenda Pública.

É de se trazer ainda que o STJ analisou o tema sob a égide do então art. 543C
do CPC (“recurso repetitivo”), cujo entendimento reproduzo abaixo (Grifos meus):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL
ANTERIOR
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
[...]
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, ou mesmo no
de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução
fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como
de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução
fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. [...] (REsp 1.140.956/SP,
Relator Ministro Luiz Fux, sessão de 24/11/2010, DJe 03/12/2010)”

Sendo assim, nos termos do art. 62 do RICARF/2015, cabe a essa conselheira
observar o decidido pelo STJ.

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007497/2003-13

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - redator designado
Com a devida vênia, discordo da i. Conselheira Tatiana Midori Migiyama quanto
à questão de fundo.
A matéria devolvida a nosso conhecimento é, exclusivamente, se tendo havido
depósito judicial pode haver lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência. O contribuinte
e a nobre relatora entendem que não, daí minha dissensão. Ressalve-se que a instância julgadora
de piso afastou a incidência de multa e juros.
Primeiramente, afasto a aplicação do referido REsp 1.140.956/SP ao caso.
A discussão travada no referido REsp tinha em conta execução fiscal promovida
em face de sujeito passivo que promovera depósito judicial classificado como insuficiente pela
municipalidade e, assim, inábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Nestes autos o lançamento foi formalizado com o reconhecimento da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário. Por sua vez, o voto condutor do julgado do STJ
mencionado principia observando que:
Entrementes, dentre os multifários recursos especiais relacionados à questão da
impossibilidade de ajuizamento de executivo fiscal, ante a existência de ação
antiexacional conjugada ao depósito do crédito tributário, grande parte refere-se à
discussão acerca da integralidade do depósito efetuado ou da existência do mesmo,
razão pela qual impõe-se o julgamento da controvérsia pelo rito previsto no art. 543C,
do CPC, cujo escopo precípuo é a uniformização da jurisprudência e a celeridade
processual. (destaques do original)
Sob esta ótica, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca da
implementação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial,
asseverando que sua implementação, quando integral, impede “atos de cobrança”, dentre os
quais inseriu a “lavratura do auto de infração e aplicação de multa”, não apreciando a
possibilidade de lançamento com suspensão da exigibilidade.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça teve em conta apenas a extinção do
crédito tributário em razão da conversão do depósito em renda da Fazenda Pública, bem como a
suficiência do depósito judicial no caso concreto lá em análise, determinando a extinção da
execução fiscal em curso.
Dessarte, conclui-se que o Superior Tribunal de Justiça não decidiu, no rito do art.
543-C, acerca da impossibilidade de lançamento, com suspensão da exigibilidade, de tributo
depositado judicialmente.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007497/2003-13

Quanto à possibilidade de ser levado a efeito lançamento de ofício de tributo com
depósito judicial, enfrentamos recentemente esta matéria no julgado 9303-010-539, de
15/07/2020, por mim relatado, e, por maioria de votos, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, julgamos legítimo o lançamento de ofício, mesmo
com depósito do montante integral, desde que suspensa sua exigibilidade e sem aplicação de
penalidade. Naquele julgado asseverei o que a seguir repiso.
É, estreme de dúvidas, que o lançamento, com a ocorrência do fato gerador e
consequente nascimento da obrigação tributária, é o marco inicial para que se possa exigir o
cumprimento desta obrigação ex lege. A relação jurídica tributária, como ensina Alfredo
Augusto Becker1, nasce com a ocorrência do fato gerador, irradiando direitos e deveres. Direito
de a Fazenda Pública receber o crédito tributário e dever do sujeito passivo prestá-lo. Todavia,
esta relação pode ter conteúdo mínimo, médio e máximo.
Na de conteúdo mínimo o sujeito ativo e o passivo estão vinculados juridicamente
um ao outro, tendo aquele o direito à prestação e este o dever de prestá-la. Mas ter direito à
prestação, ainda não é poder exigi-la (pretensão). É o que ocorre com o nascimento da obrigação
tributária, sem ainda haver o lançamento. Com a incidência da regra jurídica tributária sobre sua
hipótese de incidência nasce a obrigação tributária (o direito), mas esta sem o lançamento ainda
não pode ser exigida (inexiste pretensão).
Já na relação jurídica tributária de conteúdo médio há a pretensão (a partir do
lançamento), mas ainda lhe falta o poder de coagir, que só nascerá com a inscrição do crédito em
dívida ativa, quando a Fazenda terá um título executivo extrajudicial, dando margem ao
exercício da coação, através da ação de execução fiscal.
Assim, caso não pudesse o Fisco lançar, acarretaria a impossibilidade da
pretensão e posterior exercício da coação, uma vez não adimplida a obrigação tributária
(suponha-se a hipótese de ser perdedora no pleito judicial e ter podido levantar o depósito antes
do trânsito em julgado da decisão). Isto esvaziaria o conteúdo jurídico da relação tributária, o
que, convenhamos, não faz sentido.
Nesse sentido o entendimento do Judiciário através do STJ, conforme Aresto2
relatado pelo Ministro Ari Pargendler, cujo excerto a seguir transcrevo:
“... O imposto de renda está sujeito ao regime do lançamento por homologação. Nessas
condições, a Impetrante pode compensar o que recolheu indevidamente a esse título sem
autorização judicial, desde que se sujeite a eventual lançamento ‘ex offício’. Na
verdade, através deste mandado de segurança, ela quer evitá-lo. Até aí não vai o poder
cautelar do juiz. Tudo porque o lançamento fiscal é um procedimento legal obrigatório
(CTN, art. 142), subordinado ao contraditório, que não importa dano algum ao
contribuinte, o qual pode discutir a exigência nele contida em mais de uma instância
administrativa, sem constrangimentos que antes existiram no nosso ordenamento
jurídico (‘solve et repete’, depósito da quantia controvertida, etc.). O conteúdo do
lançamento fiscal pode ser ilegal, mas a atividade de fiscalização é legítima e não
implica qualquer exigência de pagamento até a constituição definitiva do crédito
tributário (CTN, art. 174)” - sublinhei

1 BECKER, Alfredo Augusto. “Teoria Geral do Direito Tributário”, 2a. ed., Ed. Saraiva, p. 311/314.
2 Rec. em MS 6096 - RN - 95.41601-8, julgado em 06/12/95, publicado no DJU em 26/02/96. No mesmo sentido,
Recurso em MS 6.511-DF (95.65406-7), j. em 14/03/96, DJU de 15/04/96, também relatado pelo Ministro Ari
Pargendler.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007497/2003-13

Acresço, ainda, o ensinamento do mestre Alberto Xavier:
A suspensão regulada pelo art. 151 do Código Tributário Nacional paralisa
temporariamente o exercício efetivo do poder de execução, mas não suspende a
prática do próprio ato administrativo de lançamento, decorrente de atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142 do mesmo Código, e necessária
para evitar a decadência do poder de lançar. 3
No mesmo rumo, vem decidindo a 2a Turma desta CSRF, conforme denota-se do
julgado 9202-004.303, de 20/07/2016:
...
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
COMPATIBILIDADE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48), tampouco é nulo o
lançamento que tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956SP, não foi
apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com suspensão
da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito judicial integral.
Com efeito, dúvida não há quanto à legalidade da atividade fiscal que constitui o
crédito tributário, pelo que não prospera a pretensão do recorrente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

3 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do
Processo T ributário, 2a ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997.

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital